Tribunal: TJMT
Processo: 1019510-35.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019510-35.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IZADORA DE MELO ROSA FREGNANI - CPF: 071.816.141-69 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.030.685/0026-30 (RECORRIDO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1019510-35.2019.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

IZADORA DE MELO ROSA FREGNANI

Recorrido(s):

SAMSUNG ELETRÔNICA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

Em contrarrazões, o Recorrido impugna o benefício da gratuidade concedido à Recorrente, pelo fato de a mesma ter adquirido um aparelho celular de cerca de R$ 5.000,00. Entretanto, entendo que não deve prosperar, sendo que a Reclamante é estudante, moradora de bairro simples, a qual ainda efetuou o pagamento do produto adquirido em 12 vezes e em 2 cartões, sendo caso de hipossuficiência.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO.
As provas dos autos coligem na ausência de desconstituição por parte da autora de que não se adequou à promoção vigente, não se cadastrando de forma correta no site, mesmo sendo remetido email à mesma em momento anterior ao término da promoção para a sua readequação. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO CUMPRIU REGULAMENTO DE PROMOÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

Narra a Reclamante na inicial, que adquiriu celular Samsung S10 da Reclamada por ter visto promoção de que ganharia de brinde um Relógio Watch Active.

Que a compra foi efetuada em 30/03/2019, dentro do prazo da promoção, e que como o produto não estava ainda disponível para a retirada, a NOTA FISCAL somente foi entregue com data de 11/04/2019.

que fez o cadastro em 12/04/2019 para recebimento do Relógio, o qual foi reprovado em 19/04/2019, sendo enviado email para a Autora comunicando a recusa, tendo a mesma ainda 12 dias para regularizar as pendências do regulamento que dava direito ao relógio.

O período de cadastro para participar da promoção e ganhar o relógio era de 12/03/2019 à 01/05/2019, sendo que a Autora, após o recebimento da reprovação de seu cadastro, não demonstra ter diligenciado para cumprir com os requisitos do regulamento.

Não restando comprovado pelo autor os fatos constitutivos de seu direito, mormente pela não juntada nos autos de que fora feito propaganda enganosa pela Reclamada.

Ademais, meras alegações de que não recebei o email da empresa, por si só, sem aportar aos autos prova da tela de recebimento dos e-mails da época, por si só não são suficientes a lhe dar o reconhecimento do seu direito.

Não havendo que se falar, em danos morais, já que o consumidor não comprovou os fatos constitutivos de direito.

Não houve comprovação do mesmo, não cabendo à Ré indenizá-lo, notadamente porque não cometeu qualquer ilegalidade.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo
98
§§2º e 3º
do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020